Tribunal: TJES
Processo: 5000533-84.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000533-84.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIVANILDO LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que pretende a parte recorrente a condenação da Recorrida em obrigação de fazer consistente no desbloqueio de sua linha telefônica, bem como em danos morais. A sentença foi de improcedência.
Em seu recurso, o Recorrente afirma que o bloqueio da linha ocorreu indevidamente, sem prévio aviso e com imposição de diversos óbices pela Recorrida para a solução do problema.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA SOB JUSTIFICATIVA DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM LOJA SITUADA EM CIDADE LONGÍNQUA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De início, observo que a pretensão recursal se restringe ao pedido de indenização em danos morais, o qual fora rejeitado na origem.
2. Em análise detida, verifico que o Requerente, ora Recorrente, dentro de seu espectro probatório, apresenta protocolo de atendimento junto à Requerida, bem como capturas de tela constando localização de loja da Recorrida na cidade de Barra de São Francisco/ES, onde reside o consumidor.
3. Por seu turno, a Requerida apresenta contestação em que confessa expressamente que ocorreu a suspensão do serviço, em que pese alegados motivos de segurança, de modo que resta incontroverso o bloqueio do serviço.
4. Contudo, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, compreendo que a interrupção do serviço se deu de maneira indevida, ainda que sob fundamento de procedimento de segurança, uma vez que, embora comunicado o cliente da necessidade de confirmação de seus dados pessoais, indicou que assim deveria proceder somente em loja física localizada nas cidades de Colatina ou Vitória/ES, as quais se situam, respectivamente, a cerca de 120km e 250km da cidade do Recorrente, a denotar a absoluta abusividade da providência sugerida pela Recorrida e o patente descaso com o consumidor.
5. Destaca-se também que, ainda que existisse disposição contratual autorizando a Operadora a proceder com a suspensão dos serviços em casos de suspeita de fraude (o que de todo modo não resta demonstrado), trata-se de conduta não albergada pela legislação aplicável e, pelo contrário, vedada expressamente, conforme art. 3º, VI da Res. ANATEL 632/2014.
6. Mesmo que assim não fosse, uma vez notificada a Ré, o que ocorreu em mais de uma oportunidade (em contato telefônico, nos termos do protocolo juntado aos autos, e em loja física, como narrado pelo Recorrente) de que inexistia motivo para o bloqueio, deveria ter procedido a Requerida de maneira imediata e eficaz no restabelecimento dos serviços à parte autora.
7. Há, no presente caso, falha da Recorrida (art. 14, CDC), consubstanciada na suspensão indevida dos serviços por alegado motivo de segurança (cuja solução sugerida pela Operadora ao consumidor é completamente descabida e desproporcional, em patente violação ao art. 3º, VI da Res. 632/2014).
8. A falha na prestação do serviço identificada denota evidente descaso com o consumidor e claro dano à esfera extrapatrimonial do Recorrente, que se viu privado do acesso a serviço caro ao cotidiano, além da relevante perda de tempo com atendimentos telefônicos e atendimento em loja (sem êxito), merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

9. Do exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, para reformar a sentença, condenando a Recorrida em danos morais, concluindo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta sobretudo a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, valor sobre o qual deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.